Tribunal: TJMT
Processo: 1015914-78.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015914-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILDIADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DO EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO.

1.
À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

3. Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou o equipamento pertencente ao segurado, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez.

4.
A
ocorrência de fenômenos naturais

não exclui a responsabilidade
da concessionária
, haja vista que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

5
.
Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso
de
apelação cível
interposto
p
ela

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
com o fito de reformar a sentença proferida
que
, nos autos da
Ação Regressiva de Indenização nº.
1015914-78.2023.8.11.0041
,
ajuizada por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou
im
procedente o pedido inicial
. Por consequência, condenou
a
parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% do valor da causa, nos

termos do artigo 85, § 2º, do
CPC
(ID
240343171
)
.

Irresignada,
a autora/apelante aduz
, em suma,
que
foi oportunizado a concessionária
ré/a
pelada a

produção de provas de ausência de culpa, momento em que poderia

trazer aos
a
utos os Relatórios correspondentes a Unidade consumidora do

segurado
, o que não fez.

Sustenta que
o
laudo técnico juntado pela apelante, foi elaborado por empresa

especializada no ramo, capaz de atestar a causa dos danos ocorridos, além de ser idônea

e imparcial
.

Defende que
não seria razoável exigir que a autora/apelante guardasse

todos os aparelhos danificados nos diversos sinistros que atende, tendo em vista que a

ré/apelada recepciona reclamações administrativas e sequer respondem,

deixado os consumidores à mercê de sua própria vontade
, de modo que
a produção de prova pericial
mostra-se

inviável
,
em razão do tempo decorrido e o nexo de causalidade pode ser comprovado através da

análise de prova documental
.

Alega que
os danos causados nos equipamentos

sinistrados não teriam ocorrido caso não houvesse oscilação da rede elétrica,

administrada pela ré/apelada, descumprindo o disposto no art. 22 do Código de Defesa do

Consumidor
.

Enfatiza que a ré/apelada não se desincumbiu do ônus de provar que nas datas dos sinistros não tenha ocorrido sobrecarga de tensão na rede elétrica de sua responsabilidade
(ID
240343173
).

A
ré/apelada apresentou
c
ontrarrazões

ao recurso
, pugnando pelo
seu
desprovimento (ID
240343177
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
rigor do artigo
786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano,
pelo que efetivamente desembolsou,
no
s
limite
s do valor
previsto no contrato de seguro:

Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

A
matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF
-
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano
, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.

Nesse contexto,
evidente
que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segur
ad
o frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõe
m
em seus artigos 14 e 22,
verbis
:

Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar
:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Art. 22
.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código
.

Importa salientar que
, em casos tais,
a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação
e o dano,
nos termos d
os artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal
.

Na hipótese,
os documentos apresentados com a inicial (laudo
s
técnic
os
), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora
/
apela
nte
.

Assim, tendo em conta que a autora
/
apela
nte
, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré
/
apela
da
, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
“
in
verbis
”
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos
narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).
(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019,
Publicado
no DJE 05/08/2019).

Por oportuno, insta ressaltar que, a ocorrência de fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a ré
/
apela
da
, não exclui sua responsabilidade, haja vista que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Nesse contexto, tem-se que
a reforma da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de
R$ 11.885,00 (onze mil oitocentos e oitenta e cinco

reais)
com incidência de juros e correção monetária a partir do desembolso. Por consequência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024